Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE. MULTA AMBIENTAL. POSSE IRREGULAR DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. ANEXO II DA CITES. DECRETO 6.514/08. ESPÉCIE NÃO CONSTA DE LISTAS OFICIAIS DE RISCO OU AMEAÇA DE EXTINÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação anulatória de multa ambiental aplicada por posse irregular de espécie ameaçada de extinção (periquitos-de-encontro-amarelo/Brotogeris Chiriri), nos termos do art. 24, II, do Decreto no 6.514/08, sob o fundamento de a espécie estar incluída no Anexo II da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES.

2. Ocorre que o Decreto 3.607/2000, que dispõe sobre a implementação da CITES, prevê que as espécies incluídas no Anexo II “são aquelas que, embora atualmente não se encontrem necessariamente em perigo de extinção, poderão chegar a esta situação, a menos que o comércio de espécimes de tais espécies esteja sujeito a regulamentação rigorosa” (art. 8o).

3. No caso concreto, os animais apreendidos não constam da Lista Nacional Oficial de Espécies de Fauna Ameaçadas de Extinção, Anexo I da Portaria no 444/2014 do Ministério do Meio Ambiente.

4. Portanto, não pode ser considerada como “espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção” para fins de aplicação da multa prevista no inciso II do art. 24 do Decreto no 6.514/08, e sim como “espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção” prevista no inciso I do artigo.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.